Tribunal: TJSP
Processo: 0002707-66.2009.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 927, II, DO CPC.
1. Trata-se de apelo interposto contra o r. decisum pelo qual o DD. Magistrado a quo julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, entendendo não haver para o caso em concreto saldo remanescente a título de juros de mora antecedentes ao tempo de expedição do ofício

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 927, II, DO CPC.
1. Trata-se de apelo interposto contra o r. decisum pelo qual o DD. Magistrado a quo julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, entendendo não haver para o caso em concreto saldo remanescente a título de juros de mora antecedentes ao tempo de expedição do ofício requisitório.
2. Cálculo de liquidação que acrescenta os juros de mora entre a data de fixação do valor e a de expedição do ofício RPV. Possibilidade. A Súmula Vinculante n.o 17 do C. Supremo Tribunal Federal determina apenas que "durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos", não abarcando assim período anterior ao prazo constitucional para pagamento. RE n. 579.431/RS. Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000678997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002707-66.2009.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ADOLFO
RODRIGUES DA COSTA II, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002707-66.2009.8.26.0602 -Voto no
2
Voto 37489
Processo: 0002707-66.2009.8.26.0602
Apelante: Adolfo Rodrigues da Costa II
Apelado: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Comarca: Sorocaba
Juiz Prolator: Alexandre Dartanhan de Mello Guerra
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO
ART. 927, II, DO CPC.
1. Trata-se de apelo interposto contra o r. decisum pelo qual o
DD. Magistrado a quo julgou extinto o processo, nos termos do
art. 924, II, do CPC, entendendo não haver para o caso em
concreto saldo remanescente a título de juros de mora
antecedentes ao tempo de expedição do ofício requisitório.
2. Cálculo de liquidação que acrescenta os juros de mora entre
a data de fixação do valor e a de expedição do ofício RPV.
Possibilidade. A Súmula Vinculante n.o 17 do C. Supremo
Tribunal Federal determina apenas que “durante o período
previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não
incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam
pagos”, não abarcando assim período anterior ao prazo
constitucional para pagamento. RE n. 579.431/RS. Sentença
reformada.
Recurso provido.
Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADOLFO RODRIGUES DA COSTA II em face da r. sentença de
fls. 213/215, nos autos de cumprimento de sentença movido em
face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, por meio da
qual o DD. Magistrado a quo julgou extinto o processo, diante
da ocorrência de preclusão consumativa de manifestação do
exequente, reputando cumprida a obrigação exigida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002707-66.2009.8.26.0602 -Voto no
3
Em suas razões recursais, em síntese, sustenta
que não houve satisfação do débito, vez que o valor depositado
nos autos não foi devidamente atualizado. Defende que
apresentou planilha de cálculo na qual constou saldo
remanescente da diferença a ser quitada, incluídos juros entre a
fixação do valor e expedição do RPV, consoante entendimento
perfilhado pela Suprema Corte no julgamento do RE 579.431.
O
recurso
encontra-se
em
ordem,
bem
processado e instruído com as razões adversas.
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço do recurso ora interposto, porquanto
tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade.
No mérito, o recurso comporta provimento.
Ora, como visto, pretende a parte recorrente a
continuidade da execução, em razão de haver saldo
remanescente relacionado a juros de mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
expedição do RPV.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002707-66.2009.8.26.0602 -Voto no
4
Delimitada a presente pretensão recursal na
forma supramencionada, de rigor é o provimento do recurso,
pois a Súmula Vinculante n.o 17 do C. Supremo Tribunal Federal
determina apenas que “durante o período previsto no parágrafo
1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora
sobre os precatórios que nele sejam pagos”. No mesmo sentido:
Juros
moratórios
no
período
anterior
ao
prazo
constitucional para pagamento: “Pretende o reclamante,
com fundamento na Súmula Vinculante 17, a inclusão de juros
de mora entre data da conta de liquidação e a expedição da
requisição de pequeno valor. Consoante registrado na decisão
agravada, o enunciado da Súmula Vinculante 17 apenas
estabelece não incidir juros de mora no período entre a
expedição do precatório e o pagamento, desde que realizado
dentro do prazo constitucionalmente estabelecido. Desse modo,
não foi feita referência ao período anterior à expedição do
precatório.” (Rcl 14019 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber,
Primeira Turma, julgamento em 24.2.2015, DJe de 19.3.2015)
E, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça
Paulista, destaco, ainda, o seguinte julgado que reconhece a
incidência de juros moratórios no período compreendido entre a
data da conta de liquidação e o da inscrição do precatório (de
matéria decidida no RE n. 579.431/RS, com repercussão geral
reconhecida):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002707-66.2009.8.26.0602 -Voto no
5
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO.
CONSTITUCIONAL. Juros de mora incidentes entre a data da conta de
liquidação e a da inscrição do precatório. Admissibilidade. Ausência de
fundamento constitucional ou legal que justifique o afastamento dos juros
da mora enquanto persistir a inadimplência do Estado. Precedentes.
Sentença reformada. Recurso provido. (...) os juros moratórios constituem
a principal penalidade imposta ao devedor inadimplente, de maneira que
somente podem ser afastados na hipótese expressamente prevista na
Constituição Federal, não havendo fundamento constitucional ou legal que
justifique o afastamento dos juros da mora enquanto persistir a
inadimplência
do
Estado.
(autos
de
processo
n.
0427639-37.1998.8.26.0053; julgado pela 5a Câmara de Direito Público do
TJSP; no dia 23.10.2017; Des. Relatora Heloísa Martins Mimessi)
Consigne-se que a própria apelada, baseada
apenas na tese de preclusão, tem como incontroversa a
incidência na forma como pleiteada pela exequente, sem
qualquer manifestação contrária quanto ao mérito da questão.
Por fim, consigne-se não ter havido preclusão
consumativa, conforme afirmado na r. sentença, mostrando-se
adequada para o caso concreto a manifestação de fl. 221 verso,
pois conforme bem asseverado pela parte apelante: “Não há
que se falar em não cumprimento dos dispostos no artigo 524
do CPC, tendo em vista que a petição de fl. 214/214vo cumpriu
integralmente o estabelecido em lei, informando e apresentando
planilha de cálculo com o indicação do saldo remanescente.
Nesse sentido, o saldo remanescente se deu consoante
entendimento do RE 579.431. Assim, a petição de fl.
214/214vo, não deu início ao cumprimento de sentença, e sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002707-66.2009.8.26.0602 -Voto no
6
indicou saldo remanescente a ser quitado pela executada.
Mesmo assim, foi devidamente acompanhada com planilha de
cálculo e o fundamento da correção dos valores baseadas no RE
579.431. O pedido de pagamento dos juros entre a fixação do
valor e expedição do RPV foi procedido nestes próprios autos.
Não se trata, portanto, de um novo cumprimento de sentença e
sim uma manifestação de que não houve o total adimplemento
do débito. Assim, não é necessário que se cumpra os requisitos
do artigo 524 do Código de Processo Civil (...)”.
Posto isso, dá-se o voto no sentido do
provimento do recurso de apelação.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR